Tribunal: TJSP
Processo: 2404961-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio de 70% dos valores constritos e a manutenção de 30% penhorados, visando assegurar a efetividade da execução sem comprometer integralmente o patrimônio do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, por se tratarem de verba destinada à subsistência do executado; (ii) estabelecer se é possível a mitigação da impenhorabilidade para permitir a constrição parcial dos rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece da alegação de prescrição intercorrente, por ausência de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
A regra do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, mas admite relativização em situações excepcionais.
O Superior Tribunal de Justiça autoriza a mitigação da impenhorabilidade quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
A execução perdura por longo período sem satisfação do crédito, o que evidencia a necessidade de medidas que assegurem sua efetividade.
A ponderação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do credor à satisfação do crédito autoriza a penhora parcial dos rendimentos.
A fixação de percentual moderado, correspondente a 10% dos rendimentos líquidos, preserva o mínimo existencial do executado e, simultaneamente, viabiliza o adimplemento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É vedado ao tribunal conhecer de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A impenhorabilidade de verbas salariais é relativa e pode ser mitigada em caráter excepcional. 3. A penhora de percentual razoável dos rendimentos do devedor é admissível quando não compromete sua subsistência digna. 4. A fixação de percentual de 10% dos rendimentos líquidos atende à proporcionalidade entre a efetividade da execução e a proteção do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2061356-59.2023.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, j. 26.05.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2171080-08.2017.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, j. 17.11.2017; TJSP, Agravo de Instrumento 2061744-69.2017.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, j. 20.07.2017; TJSP, Agravo de Instrumento 2083834-90.2025.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, j. 07.04.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2167562-97.2023.8.26.0000, Rel. Alvaro Passos, j. 26.07.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2177739-62.2019.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 25.06.2020.